Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710658-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO: Cuida-se de impugnação aos cálculos da contadora. Alega a parte executada que o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da condenação, apontando erro da contadoria. No entanto, como se verifica da sentença de id 33309194, houve expressa determinação de que as parcelas devem ser acrescidas de juros legais a partir de cada vencimento, e não a partir do trânsito em julgado. Alega ainda a executada que a multa de 1% calculada pela contadoria estaria errada, pois deveria ser no montante de R$ 599,11, tendo a Contadoria feito a devida retificação desse valor em sua última manifestação. Alega, ademais, que não deveria ser computada a parcela de 30/03/1990, mas verifico que a sentença não fez qualquer ressalva quanto a esta parcela, a qual, portanto, deve ser computada no valor devido. Por fim, com relação à aplicação da Taxa Selic, a contadoria, em sua manifestação, esclarece que não há qualquer incorreção e que não houve a composição de índices no caso em questão. Assim, homologo os cálculos de ID 59422969. Ressalto que o exequente manifestou concordância com os cálculos. Não há litigância de má-fé da parte executada, mas mero exercício do direito de ação, motivo pelo qual rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé. Deixo de fixar honorários, por não se tratar de impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, ao exequente para dar prosseguimento à execução, no prazo de 15 dias. O Agravante sustenta que, nas rescisões de contrato realizadas por interesse do promitente comprador, o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da condenação. Salienta que a taxa SELIC embute juros e correção monetária, de maneira que não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Ressalta que, por se tratar de mero erro de cálculo quanto à incidência de juros e correção monetária, a matéria pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15826440). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o prosseguimento do feito executivo somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator